Tribunal: TJES
Processo: 5018221-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018221-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ISRAEL BARCELO PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DA APELAÇÃO DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MOTIVO ENSEJADOR DO ATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DA APELAÇÃO DO IMPETRANTE. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em face da sentença que anulou o ato administrativo que eliminou o impetrante do Processo Seletivo do Edital nº 001/2024, para o cargo de monitor de ressocialização prisional, em regime de designação temporária, na fase de investigação social, por omissão no preenchimento do questionário, e determinou a reserva de vaga, condicionando a nomeação e posse ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante a ensejar a eliminação do candidato na fase de investigação social; (ii) definir se a permanência do candidato no certame por força de sentença lhe confere direito líquido e certo à nomeação e posse, ou apenas à reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão que autorizou sua participação no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DA APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO. O procedimento de investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo monitor de ressocialização prisional.

4. A omissão de informação que enseja a eliminação do candidato na fase de investigação social é aquela relevante, que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. Jurisprudência do TJES.

5. O candidato foi eliminado do certame por omissão de informação quanto a existência de arma de fogo com registro vencido e quanto a existência de ocorrência policial e ação penal.

6. Quanto a arma de fogo, o edital não previu essa possibilidade, inexistindo na ficha de informações confidenciais questionário para resposta nesse sentido, não havendo se falar em omissão relevante.

7. Em relação a ocorrência policial e a ação penal, infere-se do boletim de ocorrência e da ação penal que o impetrante não é investigado ou réu, mas sim testemunha do réu, de modo que não há como lhe imputar a prática de crime.

8. O motivo declinado no ato administrativo não espelha a realidade, não havendo se falar em omissão do impetrante, sendo descabida sua eliminação com base em tal fato.

9. DA APELAÇÃO CÍVEL DO IMPETRANTE. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é de que o candidato
sub judice
, aprovado por força de decisão judicial provisória, tem direito apenas à reserva de vaga, sendo a nomeação condicionada ao trânsito em julgado da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações cíveis desprovidas. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:

1.
A omissão de informação que enseja a eliminação do candidato na fase de investigação social é aquela relevante, que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

2. O candidato
sub judice
tem direito apenas a reserva de vaga, sendo a
nomeação e posse condicionada ao trânsito em julgado da decisão que autorizou sua participação no concurso.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.322/RJ, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 10/10/2017, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017; TJES, 5001052-52.2023.8.08.0062, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Julg: 01/07/2024; TJES, 0014535-62.2020.8.08.0024, relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2023; TJES, 5001008-08.2024.8.08.0059, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelações cíveis
interpostas por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ISRAEL BARCELO PEREIRA
em face da r. sentença do id 17229440 que concedeu a segurança para “
anular

o ato administrativo que eliminou o impetrante no Processo Seletivo do Edital nº 001/2024, para o cargo de monitor de ressocialização prisional, em regime de designação temporária
”, garantindo “
a reserva de vaga do impetrante, cuja nomeação/posse estará condicionada à ocorrência do trânsito em julgado deste decisum, caso o impetrante tenha sido aprovado em todas as etapas do certame e tenha obtido classificação dentro do número de vagas
”.

Alega o apelante ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em síntese, que a omissão de informação relevante na fase de investigação social enseja a eliminação do candidato.

Alega o apelante ISRAEL BARCELO PEREIRA, em síntese, que não deve aguardar o trânsito em julgado para nomeação e posse.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de ilegalidade na reprovação do impetrante na fase de investigação social do Processo Seletivo do Edital nº 001/2024, para o cargo de monitor de ressocialização prisional, em regime de designação temporária, por omissão de informação.

O procedimento de investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo monitor de ressocialização prisional.

Sobre referida fase, o Edital nº 001/2024 prevê a eliminação do candidato no caso de omissão de informações:

8.1 A investigação social visa analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, com a finalidade de aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Monitor de Ressocialização Prisional.

8.2 A investigação social analisa a vida pregressa do candidato na esfera policial, judicial e trabalhista, que gerará um documento para a comissão julgar seu prosseguimento ou exclusão do processo seletivo simplificado.

8.3 Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações
constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado.

8.4 O procedimento de investigação social será contínuo, podendo a qualquer tempo durante o período da contratação, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações e/ ou inseriu na documentação apresentada dados inverídicos e/ ou utilizou de algum meio fraudulento para participar do certame, ter o contrato rescindido por conveniência administrativa, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor.

A omissão de informação que enseja a eliminação do candidato na fase de investigação social é aquela relevante, “
que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração
” (TJES, 0030304-47.2019.8.08.0024, relator Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 27/09/2022).

No caso, infere-se do id 42602826 que o impetrante foi eliminado do processo seletivo, na fase de investigação social, em virtude da omissão de informação quando do preenchimento dos formulários afeitos à mencionada fase do certame, sobre as seguintes ocorrências:

(i) a existência de arma de fogo - pistola Taurus 938, com o registro de nº 002510085, vencido em 14/05/2023 e com o certificado de nº A00075404, também vencido desde 19/09/2020;

(ii) a existência de ocorrências policiais e da ação penal de nº 0008553-34.2019.8.08.0014, pela suposta prática do crime de violação de domicílio em que o impetrante figuraria como réu.

Quanto a arma de fogo, o edital não previu essa possibilidade, inexistindo na ficha de informações confidenciais questionário para resposta nesse sentido, não havendo se falar em omissão relevante.

Em relação a ocorrência policial e a ação penal, infere-se do boletim de ocorrência do id 17228568 e da ação penal nº 0008553-34.2019.8.08.0014 do id 17228567 que o impetrante não é investigado ou réu, mas sim testemunha do réu, de modo que não há como lhe imputar a prática de crime.

O motivo declinado no ato administrativo não espelha a realidade, não havendo se falar em omissão do impetrante, sendo descabida sua eliminação com base em tal fato.

A propósito da discussão, os seguintes arestos deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. CANDIDATO CONTRAINDICADO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MOTIVO ENSEJADOR DO ATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que “
diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é inegável que o Poder Judiciário não só pode, como deve, ser instado a exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos em relação à obediência aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento
” (AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022).

2. O ato administrativo impugnado delineia, como motivo da contraindicação do candidato, omissão acerca do envolvimento em ocorrência policial pretérita, o que atrai a hipótese descrita no item 20.4, do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022.

3.
O motivo declinado no ato administrativo não se compatibiliza com a previsão editalícia ensejadora da contraindicação. E, inexistindo o motivo, revela-se nulo o ato administrativo impugnado.

4. Consta do BU nº 29449178 um “atendimento” realizado por uma guarnição em razão de acionamento do CIODES por pessoa não identificada na data de 26/07/2016, portanto, aproximadamente 7 (sete) anos antes do ato administrativo impugnado nesta demanda, ocasião os policiais militares não verificaram sequer indício de ocorrência de algum crime. Anote-se, ademais, que do mencionado “atendimento” não se seguiu qualquer outro procedimento informativo, não havendo inquérito ou ação penal em curso, o que, além de não ter sido citado na decisão administrativa, é comprovado a partir das certidões negativas acostadas aos autos.

5. No caso, além de inexistir “processo em andamento”,
observa-se que o motivo declinado no ato administrativo não espelha a realidade, pois não houve omissão
acerca de “ocorrência policial”, primeiro porque houve apenas um “atendimento” ou uma “averiguação” decorrente uma notícia anônima, e, segundo, porque o candidato sequer teve conhecimento formal do Boletim de Atendimento nº 29449178 lavrado em momento posterior, cuja existência sustenta a aventada omissão relevante. (TJES, 5001052-52.2023.8.08.0062, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Julg: 01/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. FAMILIARES ENVOLVIDOS EM ILÍCITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA ESPOSA DO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO.

1. Segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, manifestado em recursos com repercussão geral reconhecida, a simples existência de inquéritos penais ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público ou cursos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.

2.
Se, nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré
.

3. Por força do princípio da presunção de inocência, a simples existência de inquérito civil ou ação penal em curso não pode ser considerada “envolvimento em ilícito”, de forma que, não configura omissão apta a ensejar a eliminação do candidato do concurso público, o fato de o mesmo não ter consignado, em seu Formulário de Investigação Social (FIS), no campo destinado às informações relativas aos “familiares envolvidos em ilícitos”, a informação relativa à existência de ação penal em curso, proposta em desfavor de sua esposa.

4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, 0014535-62.2020.8.08.0024, relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2023)

Evidencia-se, pois, a violação a direito líquido e certo, estando escorreita a r. sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de
apelação cível
interposto pelo Estado, mas
NEGO-LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

É como voto.

(II) DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO IMPETRANTE

No que diz respeito a necessidade de aguardar o trânsito em julgado para nomeação e posse, o STJ possui orientação consolidada no sentido de que “
o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
” (STJ, REsp 1.692.322/RJ, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 10/10/2017, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017).

Em consonância, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por candidato aprovado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada. O impetrante fora eliminado por não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação no ato da matrícula no curso de formação, mas obteve decisão liminar em mandado de segurança anterior autorizando sua permanência no certame. Apesar de ter concluído o curso com êxito, a Administração negou-lhe nomeação e posse, por ausência de trânsito em julgado da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a permanência do candidato no certame por força de decisão judicial precária lhe confere direito líquido e certo à nomeação e posse, ou apenas à reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão que autorizou sua participação no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão liminar proferida no mandado de segurança anterior conferiu ao impetrante apenas o direito de prosseguir nas etapas do certame, sem extensão de seus efeitos à nomeação ou posse.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o candidato sub judice, aprovado por força de decisão judicial provisória, tem direito apenas à reserva de vaga, sendo a nomeação condicionada ao trânsito em julgado da ação.

3. A orientação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no mesmo sentido, destacando a necessidade de preservar a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos.

4. A Administração Pública não pode conferir efeitos definitivos a decisões judiciais provisórias, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de usurpação da função jurisdicional.

5. A conclusão do curso de formação, ainda que exitosa, não gera direito adquirido à posse, sendo inaplicável a teoria do fato consumado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

6. A sentença recorrida observou corretamente os limites da tutela provisória e a inexistência de direito líquido e certo, inexistindo erro de julgamento a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5001008-08.2024.8.08.0059, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026)

Portanto, não merece reparos a r. sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de
apelação cível
interposto pelo impetrante, mas
NEGO-LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

Julgo
PREJUDICADA
a
remessa necessária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.